Tribunal: STM
Processo: 7001319-27.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO QUE REITERA PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO
STF NO TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. DEMAIS ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO APRECIADOS.
NÃO INTERPOSIÇÃO DO CABÍVEL AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA
PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte
Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I,
alínea "a", e inciso V, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo
Plenário.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais,
como se verifica no julgamento do ARE 748.371/RG.

Com efeito, para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, ter-se-ia que adentrar
em apreciação de dispositivos diversos da Constituição Federal. Caberia ao Agravante
confrontar a aplicação do julgamento do ARE 748.371/RG ao caso concreto, de modo a
demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não se aplica ao feito.

Não apreciados os demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da
Decisão agravada, pois, para tanto, a Parte deveria ter se insurgido por meio de Agravo
em Recurso Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu.

Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001319-27.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: MARCELO GADELHA DE LIMA
ADVOGADO: ELIAS MACEDO DE ANDRADE FILHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 144 do RISTM.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 09/03/2020 16:03:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153e60cf3
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

AGRAVO INTERNO Nº 7001319-27.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: MARCELO GADELHA DE LIMA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. ELIAS MACEDO DE ANDRADE FILHO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO QUE REITERA PEDIDO CONTRÁRIO à JURISPRUDÊNCIA DO STF
no tocante à repercussão geral. princípioS dO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
REJEIÇÃO. DEMAIS ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO APRECIADOS. não interposição do
cabível agravo em recurso extraordinário pela parte. manutenção da decisão recorrida.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense,
que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso
V, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de
prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como se verifica no
julgamento do ARE 748.371/RG.
Com efeito, para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, ter-se-ia que adentrar em
apreciação de dispositivos diversos da Constituição Federal.
Caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do ARE 748.371/RG ao caso
concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não
se aplica ao feito.
Não apreciados os demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da Decisão
agravada, pois, para tanto, a Parte deveria ter se insurgido por meio de Agravo em Recurso
Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para
manter na íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 4 de março de 2020.

Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do CT (Refº) MARCELO GADELHA DE
LIMA, contra Decisão deste Presidente que não admitiu o Recurso Extraordinário e negou-lhe seguimento ao
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, incisos I, alínea "a", e V, do Código de Processo Civil

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 09/03/2020 16:03:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153e60cf3
[1], e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM[2] (autos nº 70001062-02.2019.7.00.0000, evento
8).

Consta dos autos que, em 25 de agosto de 2009, o Conselho Especial de Justiça para a Marinha da 3ª
Auditoria da 1ª CJM decidiu, por unanimidade, condenar o Réu a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão, convertida em prisão, como incurso no delito do artigo 254 do Código Penal Militar[3], concedendo
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade (autos nº 7000636-
24.2018.7.00.0000, evento 1, documento 4).

A Sentença a quo foi mantida quando do julgamento da Apelação nº 086-43.2008.7.01.0301. Opostos
Embargos Infringentes e de Nulidade, esta Corte Castrense ratificou o Acórdão da Apelação, mantendo
íntegra a Sentença de piso. Irresignada, a Defesa opôs Embargos de Declaração, que além de não
conhecidos, foram declarados protelatórios (evento 1, documento 7).

Em Sessão do dia 1º de outubro de 2014, o Plenário desta Corte, por maioria, determinou, quando do
julgamento do Conselho de Justificação nº 236-08.2013.7.00.0000, a reforma do CT MARCELO GADELHA DE
LIMA, com fundamento no disposto no inciso II do art. 16 da Lei nº 5.836/72[4] (evento 1, documento 8).

Posteriormente, os Ministros desta Corte, por maioria, em Sessão de 16 de abril de 2019, deferiram
parcialmente o pedido constante na Revisão Criminal nº 7000636-24.2018.7.00.0000, para, tão somente,
alterar o enquadramento da Sentença da 3ª Auditoria da 1ª CJM e o correlato Acórdão vergastado,
desclassificando a conduta delituosa do Requerente do crime de receptação, preceituado no art. 254 do
CPM, para o de apropriação indébita, previsto no art. 248 do CPM[5], mantendo inalterada a pena aplicada
de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de prisão, a suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2
(dois) anos, bem como todos os efeitos da condenação, com fulcro no art. 550 do CPPM[6], nos termos do
voto do Relator, Ministro JOSÉ BARROSO FILHO (autos nº 7000636-24.2018.7.00.0000, evento 53).

A Defesa foi intimada em 15 de maio de 2019, e opôs, na mesma data, Embargos de Declaração,
distribuídos neste Tribunal sob o nº 7000502-60.2019.7.00.0000 (evento 59).

No dia 14 de agosto de 2019, os Ministros desta Corte, por unanimidade, rejeitaram os Declaratórios,
para manter irretocável o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator, Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO (autos nº 7000502-60.2019.7.00.0000, evento 32).

No dia 24 de setembro de 2019, a Defesa apresentou Recurso Extraordinário (autos nº 7000636-
24.2018.7.00.0000, evento 63).

Em suas razões, requereu o deferimento e o processamento do RE, para reformar o Acórdão emanado pelo
STM nos autos da Revisão Criminal nº 7000636-24.2018.7.00.0000 "absolvendo o Recorrente, com
supedâneo na alínea "d" do art. 439 do CPPM [7], e determinar o restabelecimento de todos os direitos
perdidos em virtude da condenação, conforme mandamento inserto no art. 559 da Lei Processual Penal
Militar [8]" (autos nº 1062-02.2019, evento 1).

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo ilustre Subprocurador-
Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifestou-se pela inadmissibilidade do Apelo Extremo e,
no mérito, pugnou pelo seu desprovimento (evento 6).

Em 24 de outubro de 2019, proferi Decisão não admitindo o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o STF, em relação à pretensa violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do novo Código de Processo Civil, e quanto ao
princípio da non reformatio in pejus, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, c/c o art.
6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM (evento 8).

É contra tal decisão de inadmissibilidade que se insurge a Defesa. Nas razões do presente Agravo, aduz que
"No que diz respeito à afronta à Súmula 453, esta foi apresentada como um dos fatores motivadores da
repercussão geral, a teor do art. 1.035, § 3º, I, do Código de Processo Civil, verbis: "Haverá repercussão
geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do
Supremo Tribunal Federal." S.M.J., inexiste a obrigatoriedade de presquestionar a matéria do instituto da
repercussão geral".

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 09/03/2020 16:03:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153e60cf3

Prossegue arguindo que "é evidente a afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana", pois "estamos
diante de ERRO JUDICIÁRIO (...) perpetrado pela Justiça Militar, em afronta direta ao inciso LXXV do art. 5º da
Constituição Federal [9], a Súmula 453 do Supremo Tribunal Federal e ao princípio que veda a mudança
para pior da situação do condenado".

Afirma que o princípio do devido processo legal, "como notório, é matéria intrínseca aos princípios da ampla
defesa e do contraditório", e que as matérias erro judiciário e non reformatio in pejus não integram o Tema
660 da Suprema Corte[10], arguido na vergastada Decisão, "motivo pelo qual s.m.j, o RE deverá ser
admitido".

Aduz que não cabe ao presente caso a aplicação da Súmula nº 279 do STF[11], pois "A prova superveniente
para a Revisão Criminal (...) consta de um simples documento acostado aos autos (...). Portanto,
desnecessário qualquer reexame", e que "A aplicação do non reformatio in pejus está escancarada no bojo
da Revisão Criminal".

Ao final, requer "o juízo de retratação; em progredindo, que o AGRAVO INTERNO seja conhecido e provido,
determinando (...) a subida do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal" (autos nº 1319-27.2019,
evento 1).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA
DE FREITAS JÚNIOR, apresentou as contrarrazões em 24 de janeiro de 2020, pugnou pelo conhecimento do
Agravo e, no mérito, pelo seu desprovimento (evento 9).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC[12], e do art. 118, inciso III, do
RISTM[13].

Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o
Recurso Extraordinário interposto.

Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:

"Em relação às alegadas ofensas à Súmula 453 do STF e aos princípios da dignidade da
pessoa humana e do devido processo legal, verifica-se que não merecem ser apreciadas,
visto que os temas não foram abordados nos Acórdãos proferidos na Revisão Criminal e
nos Embargos de Declaração, tampouco na declaração de voto do Eminente Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
O requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento restou atendido
apenas quanto aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da non reformatio in
pejus, em sintonia com o enunciado da Súmula nº 282 do STF (...).
Entretanto, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE
748.371- RG entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa pender de
prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie. Eis
o teor do referido tema:
Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e
do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise
da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da
repercussão geral" (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 09/03/2020 16:03:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153e60cf3
06/06/2013) (Grifos nossos).
No que tange à suposta ofensa ao princípio da non reformatio in pejus, verifica-se que
a Suprema Corte teria que adentrar na análise das novas provas apresentadas quando da
interposição da Revisão Criminal, e a interpretação que lhe foi dada por esta Egrégia Corte
Castrense ao desclassificar o delito sem alterar a pena, o que é vedado em sede
extraordinária, em consonância com o estabelecido na Súmula nº 279 do STF (...).
Com efeito, da análise dos argumentos trazidos pelo Recorrente no presente Apelo
Extremo, observa-se que seria necessário ao STF adentrar na análise do conjunto fático-
probatório dos autos, bem como teria que apreciar normas infraconstitucionais, quais
sejam, os artigos 248 e 256 do CPM, e o parágrafo 1º do artigo 558 do CPPM, o que é
inadmissível na via eleita".

Como se verifica, o STF decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao reconhecimento
dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando for necessária a apreciação de normas diversas da
Constituição Federal, como na hipótese.

Ademais, caberia ao Agravante, no presente Agravo Interno, demonstrar que a tese firmada pelo STF no
referido precedente não se aplica ao presente feito.

Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº
30.867, julgado pela Segunda Turma em 6/05/2019, que bem explicita a matéria:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo
de retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a
reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento
interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar
a eventual existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso
concreto e a tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar
trânsito ao apelo extremo".

Tem-se, portanto, que os fundamentos do agravo deveriam afastar a tese de que, para aferir se houve, de
fato, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, necessário o reexame das normas
infraconstitucionais e a aplicação que lhes foi dada pelo Tribunal Castrense.

E, ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer tentativa da Defesa de demonstrar que a
hipótese apresentada não se subsome perfeitamente ao precedente citado (AI 747522 RG), de modo a
justificar a reforma da Decisão monocrática proferida por este Presidente.

Ao revés, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo, a
alterar o entendimento que não o admitiu com base na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Quanto aos demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da Decisão agravada, a Parte
deveria ter se insurgido por meio de Agravo em Recurso Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu,
não merecendo, tais argumentos, apreciação no presente momento.

Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento
sumulado pela Egrégia Corte.

Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, para manter íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso
Extraordinário e negou-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 09/03/2020 16:03:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153e60cf3
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral;
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal
(...)
[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
131 a 134;
[3] Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos.
[4] Art. 16. O Superior Tribunal Militar, caso julgue provado que o oficial é culpado de ato ou
fato previsto nos itens I, III e V, do artigo 2º ou que, pelo crime cometido, previsto no item IV, do
artigo 2º, é incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso:
(...)
II - determinar sua reforma.
§ 1º A reforma do oficial é efetuada no posto que possui na ativa, com proventos proporcionais
ao tempo de serviço.
§ 2º A reforma do oficial ou sua demissão "ex officio" conseqüente da perda de posto e patente,
conforme o caso, é efetuado pelo Ministro Militar respectivo ou encaminhada ao Presidente da
República, tão logo seja publicado o acórdão do Superior Tribunal Militar.
[5] Art. 248. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção:
Pena - reclusão, até seis anos.
[6] Art. 550. Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido êrro quanto aos fatos,
sua apreciação, avaliação e enquadramento.
[7] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
(...)
d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do
agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);
[8] Art. 559. A absolvição implicará no restabelecimento de todos os direitos perdidos em
virtude da condenação, devendo o Tribunal, se fôr o caso, impor a medida de segurança cabível.
[9] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além
do tempo fixado na sentença;
[10] Tema 660: "Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das
normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral" (ARE 748371 RG, Relator Ministro
GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013).
[11] Súmula nº 279 do STF: "Para reexame de prova não cabe recurso extraordinário".
[12] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.
[13] Art. 118. Cabe Agravo Interno:
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.